Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-02.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002063-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSENIL DUARTE DA COSTA - CPF: 482.658.021-53 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
–
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PROMOÇÃO EM NÍVEL E CLASSE – LEIS N. 3.797/2012 E 4.014/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL CONSIDERAR-SE O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO COMO INTERINO PARA FINS DE PROGRESSÃO –
PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS
–
IMPOSSIBILIDADE
–

SUMULA 269 DO STF

–
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento econômico e Social da Administração Pública de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

2. Não havendo previsão na legislação municipal, o servidor não pode valer-se do tempo de serviço exercido como interino, para progressão na carreira.

3. Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

4. Sentença ratificada em reexame.

5. Recursos adesivo e apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação adesivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
e

recurso de apelação cível interposto por
ROSENIL DUARTE DA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
M.M. Alexandre Elias Filho
, nos autos de
Mandado de Segurança nº 1002063-02.2017.8.11.0002,
impetrado por
ROSENIL DUARTE DA COSTA,
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.

A sentença concedeu parcialmente a segurança vindicada, no sentido de a autoridade Impetrada proceder ao seu reenquadramento no Nível “9”, com amparo na Lei Complementar Municipal 4.014/2014 – art. 16, IV, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá a Impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para tal finalidade.

Sem custas e honorários advocatícios, sujeita a remessa necessária – Id. 56721570.

Em suas razões recursais, a Apelante Rosenil Duarte da Costa, pede o provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida para que seja concedida a ordem de modo a garantir o reenquadramento no
nível 10,
com o salário condizente à época do efetivo reenquadramento e sem prejuízo das promoções, bem como seja feito o pagamento em parcela única de todas as parcelas que se venceram desde o ajuizamento da ação – Id. 56721573.

Recurso adesivo apresentado pelo Município de Várzea Grande, onde pede seja provido o presente recurso reformando a r. decisão do juízo
a quo
, reconhecendo que a Apelada não faz
jus
a progressão funcional como almeja, julgando improcedente o feito – Id. 56721581.

A Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 56721584.

Contrarrazões apresentadas pelo Município recorrido em que rebate as alegações da Apelante, pugnando, ao final, pelo improvimento do recurso – Id. 56721579.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença posta sob reexame e o consequente desprovimento dos apelos – Id. 61188488.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedente o pedido a fim de conceder a segurança tão somente no sentido de determinar o reenquadramento da Impetrante no Nível “9”, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 4.014/2014 – art. 16, IV, bem como declarou extinto o processo, com resolução de mérito.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada para aferir se a Impetrante possui direito líquido e certo à garantir o reenquadramento no nível 10.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e Remessa Necessária de sentença.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que os apelos recursais não comportam provimento.

Ressai dos autos, que a Impetrante tomou posse no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social em data de 13 de dezembro de 1989. Alega que, em maio de 2016, houve o reenquadramento dos profissionais regidos pela Lei Complementar nº 4.014/2014, por meio da Portaria 336/2016, no entanto, a reenquadraram no Nível 8, quando da realidade o correto seria o Nível 10.

Inconformada, impetrou a presente ação requerendo a concessão da ordem a fim de garantir o reenquadramento no Nível 10, sendo enriquecido seu salário de acordo com a função de auxiliar de desenvolvimento econômico social nível elementar, conforme Lei Complementar 4.014/2014, bem como seja realizado o pagamento em parcela única, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento da demanda.

Pois bem. No caso em tela, restou evidenciado o direito líquido e certo da Impetrante que foi lesionado pelo Município de Várzea Grande/MT, haja vista que a servidora pública já preencheu os requisitos para sua progressão funcional, consoante dispõe a Lei Complementar nº. 4.014/2014, que estabeleceu os conceitos e os requisitos legais para promoção e progressão dos servidores municipais.

Importante frisar, que em análise dos autos, verifica-se que a dúvida existente diz respeito ao momento em que a Impetrante foi admitida para o cargo de confiança do município de Várzea Grande, em data de 01/04/1989, conforme portaria n.º 291/1989, e conforme Decreto n.º 134/93, exonerada a partir de 03/09/1993, e readmitida em 04/09/1993, até sua posse efetiva – Id. 56761550.

Todavia, deve-se ressaltar que os documentos de vida funcional acarreados – Id. 56721550, dão conta de que a posse efetiva da Impetrante, conforme ato n.º 002/94, mediante aprovação em concurso municipal para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Assistência Social, ocorreu na data de 03/12/1993.

A antiga redação Lei Complementar 1.164/1991, do mencionado artigo 110 do Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande, dispunha:

Art. 110 - O tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas, é contado para todos os efeitos.

Com a alteração dada pela Lei Complementar 4.012/2014, passou a ter o seguinte texto:

Art. 110 - O tempo de serviço público prestado ao
Município de Várzea Grande em vínculo antes da efetivação através de concurso público e
das Forças Armadas
será
contado para todos os efeitos.

Vislumbra-se, portanto, que a nova redação não prevê que o trabalho prestado ao Município como interino computaria para efeito de enquadramento funcional em nível mais elevado, apenas conta como tempo de serviço (para fins previdenciários).

Ademais, verifica-se da Lei Complementar 4.012/2014, que para o enquadramento funcional utilizados para identificar a
“progressão vertical”
dos servidores da aludida carreira, faz-se necessário o decurso de 03 (três) anos em cada nível, contando como tempo de serviço público a data de ingresso do profissional no cargo efetivo.

Senão vejamos:

Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencentes à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

(...)

III –
Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado à Administrativo direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande
, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos, IV, V, VI desta Lei.

IV –
Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data de ingresso do profissional no cargo efetivo
.
Destaquei

Assim sendo, o início do tempo de serviço a ser considerado para fins de progressão é a data da posse do servidor público, conforme se extrai do seguinte julgado proveniente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. PERÍODO DE ACADEMIA E ESTÁGIO REMUNERADO.
CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 107 da Lei Complementar Estadual n. 114/2005 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul), "a progressão funcional é a movimentação do policial civil a cada cinco anos de efetivo exercício na carreira, para o nível imediatamente seguinte". 2.
Considerando que a posse é pressuposto do exercício regular das atribuições e deveres do cargo, não há como considerar como tempo de efetivo exercício o período anterior a ela.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS 27.782/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015). Negritei

Nesta toada, a Lei Municipal n.º 4.014/2014, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, na qual a Impetrante foi enquadrada, dispõe art. 8º exigência concurso público, e em seu art. 16, IV, que para a realização do enquadramento de Nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo. Veja-se:

Art. 8º
-
O ingresso
na Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social
exigir-se-á concurso público de provas e de provas de títulos
nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Parágrafo único.
O servidor empossado
para a Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social,
em virtude de aprovação em concurso público
, será enquadrado na classe e nível inicial da Carreira.

Art. 16 -
Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

I - Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos;

II - Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo;

III - Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado á Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.

IV - Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo.
Destaquei

Desse modo, considerando que a Impetrante teve sua aprovação em concurso público em 03/12/1993, e obedecendo o lapso temporal de 03 (três) anos previsto na Lei Municipal, para a progressão de um Nível de Carreira para outro, tem-se que o enquadramento disposto na Portaria n.º 336/2016, foi correto, considerando que a servidora pública já preencheu os requisitos necessários estabelecidos pela Legislação Municipal para progressão do Nível 08 para o Nível 09, uma vez que já tem mais de 24 anos de labor.

A propósito, este é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 4.014/2014 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - ENQUADRAMENTO NÍVEL 6 SOMENTE A PARTIR DE 06/2017 – DATA PARA BASE DE CALCULO - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Art. 6º da Lei nº 4.014/2014, que dispõe sobre os profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, que ao longo da carreira adquiriram o direito a incorporação da Gratificação de Função ao seu salário nos termos do art. 72 § 2º da Lei Complementar nº 1.164/1991 terão garantido sua percepção, mantendo em todo caso o valor nominal da referida verba. O Agente de Desenvolvimento Econômico e Social é composto pelos cargos de formação de nível médio completo, suas atribuições são: Secretariado, digitação, Arquivo, Protocolo, Manutenção de dados, Programação técnicas em Contabilidade, Serviços Administrativos e Apoio aos Trabalhos Técnicos que requeiram escolaridade de nível médio completo e profissional, e atividades necessárias ao funcionamento da Administração Pública. Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento econômico e Social da Administração Pública de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. Se o servidor comprova que possuía 15 anos de serviços prestados ao Município, deve ser enquadrado na classe C, no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social. (N.U 1002595-39.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM – SERVIDOR PÚBLICO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO – CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA. Comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira, que lhe garanta a almejada progressão funcional como Técnico de Suporte Administrativo Educacional – nível médio, função de Auxiliar de Serviços Gerais, privilegiando o direito adquirido, deve este ser enquadrado, de acordo com as Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014. (N.U 1004036-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

De outro norte, no tocante ao pedido de pagamento em parcela única, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento da demanda em razão do alegado direito que entende ter ao reenquadramento, razão não assiste à Impetrante, pois referidos direitos deverão ser reclamados por via administrativa ou via judicial em ação autônoma e adequada, diversa do mandado de segurança, comungo do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
.

Senão vejamos:

Súmula 269 do STF.
“O Mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

Este é o entendimento E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3.
Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.
(N.U 1005817-49.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS PREENCHIDOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3.
A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.
(N.U 1003364-13.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Negritei

Assim, ao analisar o disposto na legislação municipal, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021